Tribunal: STF
Processo: RE 570009
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. ART. 9º DA EC 20/98. REGRA DE TRANSIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A verificação do atendimento à regra de transição relativa à aposentadoria (art. 9º da EC 20/98) depende do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 




II – O acórdão recorrido reconheceu o direito à contagem de tempo de serviço em condições especiais com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta ou reflexa, o que torna inviável o recurso extraordinário. 




III - Agravo regimental improvido.